Tribunal: TJBA
Processo: 8011576-13.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8011576-13.2023.8.05.0039 Origem: Comarca de Camaçari-BA (1ª Vara Criminal) Paciente: Damares Silva dos Santos Advogado: Henrique Ribeiro Lima - OAB/BA nº 60.190 Impetrada: Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. ATA NOTARIAL COMO MEIO IDÔNEO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTEÚDO ELETRÔNICO. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. COAUTORIA CONFIGURADA. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO. DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. SOBREVALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. 2. A acusação descreve que a apelante, em concurso com corréu, constrangeu a vítima mediante grave ameaça consistente na divulgação de conteúdo audiovisual, visando obtenção de vantagem econômica indevida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias consistem em: (i) nulidade da prova digital (ata notarial) por suposta violação à cadeia de custódia e ao sigilo das comunicações; (ii) insuficiência probatória quanto à autoria; (iii) afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iv) revisão da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ata notarial constitui meio idôneo de prova, admitido pela jurisprudência, com fundamento na aplicação analógica do art. 384 do CPC, não se exigindo, para sua validade, a observância estrita da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP. 5. Inexistente demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), não há nulidade a ser reconhecida. 6. A prova não viola o sigilo das comunicações, pois apresentada por interlocutor ou pessoa com acesso legítimo ao conteúdo. 7. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, ata notarial, auto de apreensão e prova oral. 8. A autoria encontra-se evidenciada pelo conjunto harmônico de provas, especialmente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmam a atuação da apelante por intermédio de terceiro, configurando coautoria funcional. 9. A ausência de contato direto com a vítima não afasta a responsabilidade penal, sendo suficiente a demonstração do liame subjetivo entre os agentes. 10. A exigência de valores para impedir divulgação de conteúdo ofensivo configura grave ameaça, elemento típico da extorsão. 11. Comprovada a divisão de tarefas e a unidade de desígnios, impõe-se a incidência da majorante do concurso de pessoas. 12. Na dosimetria, verifica-se indevida sobrevaloração das circunstâncias judiciais, por duplicidade na valoração do vetor “circunstâncias do crime”. 13. Mantida a negativação das circunstâncias do crime e das consequências, porém reduzido o incremento da pena-base para 1/4. 14. Pena redimensionada para 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena. Tese de julgamento: 1. A ata notarial é meio idôneo de prova digital, prescindindo da observância estrita da cadeia de custódia quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A coautoria em crime de extorsão admite atuação indireta por intermédio de terceiro, desde que demonstrado o liame subjetivo. 3. A duplicidade de valoração de um mesmo vetor do art. 59 do Código Penal configura erro na dosimetria, impondo redimensionamento da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, arts. 158-A e seguintes e 563; CP, arts. 33, 59 e 158, §1º; CPC, art. 384. Jurisprudência citada: TJ-AL, RSE 0725888-66.2018.8.02.0001; TRT-9, RORSum 0000455-72.2024.5.09.0672. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011576-13.2023.8.05.0039, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, exclusivamente para redimensionar a pena da apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)